Tribunal: TJDFT
Processo: 0008800-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008800-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Faculto ao DF a derradeira oportunidade, sob pena de sequestro de valores, via BACENJUD, para que providencie o pagamento das RPVs expedidas nos autos. Diga o SINDIRETA sobre a impugnação de ID: 41222015, relativa ao precatório expedido em favor de PAULO LUCENA MELO (PCT N. 07196038020222807000 e ID: 36360159). Finalmente, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 40458039. Brasília, 12 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador